Tribunal: TJSP
Processo: 1001772-77.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe documentos que demonstram a assinatura do contrato, bem como a efetiva utilização do

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe documentos que demonstram a assinatura do contrato, bem como a efetiva utilização do serviço posto à disposição da apelante. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Artigo 16, inciso III, desta Instrução Normativa no 28/2008 que limita à 3% a.m., a taxa de juros, no caso de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito. Taxa acordada não superior. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001772-77.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante GEOVA
PEDRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-77.2020.8.26.0196 -Voto no 9914
2
VOTO No 9914
APELAÇÃO No 1001772-77.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APELANTE: GEOVÁ PEDRO DA SILVA
APELADO: BANCO BMG S.A.
APELAÇÃO.
Contrato
bancário.
Empréstimo consignado em cartão de
crédito.
Reserva
de
Margem
Consignável. Artigo 1o da Resolução no
1305
do
Conselho
Nacional
da
Previdência
Social.
Artigo
3o
da
Instrução Normativa no 28/INSS/PRES,
de 16 de maio de 2008 (modificada pela
instrução normativa no 39/2009). Banco
trouxe documentos que demonstram a
assinatura do contrato, bem como a
efetiva utilização do serviço posto à
disposição da apelante. Artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Artigo 16, inciso III, desta Instrução
Normativa no 28/2008 que limita à 3%
a.m., a taxa de juros, no caso de
empréstimo consignado na modalidade
cartão de crédito. Taxa acordada não
superior. Sentença mantida. Recurso
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-77.2020.8.26.0196 -Voto no 9914
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver o autor reformada a r.
sentença de improcedência proferida nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de dano moral
indenizável que a condenou ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor
da causa.
Sustenta, em apertada síntese, não ter
firmado contrato de cartão de cartão de crédito com a
instituição financeira, mas sim empréstimo consignado. Pugna
pela aplicação da súmula 532 do C. STJ, eis que negou o envio
do cartão, bem como se qualquer fatura. Insiste no dano moral
indenizável e no cabimento da repetição do indébito.
O
Banco,
em
suas
contrarrazões,
preliminarmente pretende ver reconhecida a prescrição e no
mérito, pugna pela manutenção da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-77.2020.8.26.0196 -Voto no 9914
4
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código
de Processo Civil.
Tendo em vista a prevalência do
princípio da colegialidade, bem como da importância a ser
dada aos precedentes jurisprudenciais, “ex vi” dos artigos
926 e 927, ambos do CPC, ressalvo a posição desta relatoria
no sentido da abusividade na contratação indigitada, com
onerosidade excessiva, tudo a macular as normas protetivas
e os princípios do CDC (Lei 8078/90) e, se presentes os
requisitos legais, do Estatuto do Idoso (Lei 10741/03),
passando a acompanhar a D. maioria desta Colenda
Câmara, com julgamentos efetuados nos termos dos artigos
942 e seguintes do CPC, no sentido da validade das
disposições contratuais referidas , aplicando-se a máxima
“pacta sunt servanda”.
No que tange à prejudicial de mérito
levantada, referente à prescrição da dívida, esta não comporta
acolhimento, eis que, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código
Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-77.2020.8.26.0196 -Voto no 9914
5
dívidas líquidas constantes de instrumentos particulares e,
considerando que a dívida objeto da lide refere-se a cartão de
crédito, a contagem tem início da data do vencimento da dívida
efetivamente inadimplida.
No caso, como bem observado pelo douto
Juiz
sentenciante:
“Preambularmente,
a
alegação
de
prescrição não restou caracterizada, eis que da análise do
extrato do INSS (fls. 25), o débito vem sendo descontado do
benefício previdenciário do autor, e, em, se tratando de
parcelas sucessivas, que se protraem no tempo, o termo inicial
para o cômputo do prazo prescricional é do pagamento da
última parcela, o que não ocorreu no presente caso”.
Passa-se ao mais.
Ingressou o autor com a presente ação
com o intuito de obter a declaração de nulidade do contrato de
empréstimo via cartão de crédito RMC, além da devolução
dos valores já descontados e indenização por danos morais, em
razão da alegada conduta abusiva e ardilosa por parte da
instituição financeira.
O apelado trouxe aos autos cópia do
contrato de adesão a cartão de crédito consignado com
autorização para desconto em folha de pagamento subscrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-77.2020.8.26.0196 -Voto no 9914
6
pelo recorrente, além de cópias de documentos pessoais
apresentados no momento da contratação e dos comprovantes
de transferência bancária (fls. 97/110).
A contratação objeto da demanda refere-
se à chamada Reserva de Margem Consignável que, segundo
sua norma regulamentadora, se trata de um “limite reservado no
valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do
cartão de crédito” (artigo 2o, inciso XIII, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28). Portanto, o desconto em
benefício previdenciário efetivado sob essa nomenclatura tem
origem em contrato de cartão de crédito. Em outras palavras,
não houve ilícito, porquanto essa modalidade de operação tem
expressa previsão legal e a contratação e disponibilização do
crédito foi devidamente demonstrada.
No caso, é importante anotar que o autor
afirma que o cartão de crédito não foi solicitado, contudo admite
que realizou junto com instituição financeira o contrato
denominado “Reserva de Margem de Cartão de Crédito”,
mostrando-se tão somente inconformado com o fato de não lhe ter
ficado clara a forma como seriam realizados os descontos, os
quais considera abusivos, pois a margem de 5% torna a dívida
impagável.
Com efeito, ao subscrever o contrato o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-77.2020.8.26.0196 -Voto no 9914
7
autor aceitou a constituição da Reserva de Margem Consignável,
sujeitando-se aos termos do contrato.
De acordo a Instrução Normativa no
28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela
instrução normativa no 39/2009):
“Art. 3o Os titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão por morte, pagos
pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos
valores referentes ao
pagamento de empréstimo pessoal e
cartão
de
crédito
concedidos
por
instituições financeiras, desde que:
I - o empréstimo seja realizado com
instituição financeira que tenha celebrado
convênio
com
o
INSS/Empresa
de
Tecnologia e Informações da Previdência
Social - Dataprev, para esse fim;
II - mediante contrato firmado e assinado
com apresentação do documento de
identidade e/ou Carteira Nacional de
Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-77.2020.8.26.0196 -Voto no 9914
8
Física - CPF, junto com a autorização de
consignação
assinada,
prevista
no
convênio; e
III - a autorização seja dada de forma
expressa, por escrito ou por meio
eletrônico e em caráter irrevogável e
irretratável, não sendo aceita autorização
dada por telefone e nem a gravação de voz
reconhecida como meio de prova de
ocorrência.”
Necessário se observar o princípio da boa-
fé objetiva com seus parâmetros da “venire contra factum
proprium” (Resumo do estudo de Jorge Cesar Ferreira da Silva,
intitulado “Princípios de direito das obrigações no novo Código
Civil” [1] Princípios de direito das obrigações. 23.07.03).
“Pela máxima venire contra factum
proprium non potest, determinada pessoa não pode exercer um
direito próprio contrariando um comportamento anterior,
devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade
decorrentes da boa-fé objetiva, depositada quando da
formação do contrato. O conceito mantém relação com a tese
dos atos próprios, muito bem explorada no Direito Espanhol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-77.2020.8.26.0196 -Voto no 9914
9
por Luis Diez-Picazo.(...)
A relação com o respeito à confiança
depositada, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, é,
portanto, muito clara. A importância da máxima venire contra
factum proprium com conceito correlato à boa-fé objetiva foi
reconhecida quando da IV Jornada de Direito Civil, com a
aprovação do Enunciado 362 do Conselho da Justiça Federal,
pelo qual “A vedação do comportamento contraditório (venire
contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança,
como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil.” (FLÁVIO
TARTUCE. Direito Civil Teoria Geral dos Contratos. 3a
edição. Editora Método. pág.122).
Sendo
assim,
assinado
o
contrato
denominado “termo de adesão cartão de crédito consignado”,
com cláusula expressa determinando o desconto em folha de
pagamento, impossível se acolher a tese de ilegalidade suscitada
na ação.
Observa-se que a instituição financeira
comprovou, como já dito, a efetiva contratação da reserva de
margem consignável. Cumpriu, portanto, o ônus probatório do
art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Segundo lição de Humberto Theodoro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-77.2020.8.26.0196 -Voto no 9914
10
Júnior, ao comentar acerca do artigo 333, II, do antigo Código
de Processo Civil (atual 373 do NCPC): “No processo civil,
onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte,
assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da
prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja
admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há
um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de
perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual
depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque,
segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o
mesmo que fato inexistente”.
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os
litigantes, estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de provar
o fato constitutivo do seu direito e ao réu, o de provar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Comprovada a contratação, não houve
ilícito, não havendo o dever de indenizar e nem o de devolver
quantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-77.2020.8.26.0196 -Voto no 9914
11
Portanto,
era
mesmo
de
rigor
a
improcedência da demanda.
Por fim, reconhece-se a impossibilidade
de majoração da verba honorária, nos moldes do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, eis que fixada na r. sentença
pelo máximo de 20% sobre o valor da causa.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator